Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703675-47.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ANDREZA SIMONE DE FREITAS LOPES SANTOS DESPACHO Concedo ao recorrente o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para atendimento da decisão de ID 46993568. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.